Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CÔMPUTO SOBRE O SALDO REMANESCENTE DA PENA. PROGRESSÃO PER SALTUM. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, sob o fundamento de não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, considerando-se que o apenado é reincidente por crime equiparado a hediondo. A defesa alegou o cumprimento de mais de 60% da pena total, sustentando o direito à progressão com base em cálculo sobre o total da pena unificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto deve ser calculado com base no total da pena imposta ou sobre o saldo remanescente a partir da última progressão concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito objetivo para progressão de regime deve ser aferido com base no saldo remanescente da pena, contado a partir da data do efetivo ingresso no regime anterior, e não sobre o total da pena originalmente imposta.
4. A progressão de regime pressupõe o cumprimento sucessivo de frações legais em cada estágio da execução da pena, sendo vedada a progressão direta entre regimes distintos sem observância da ordem legal.
5. É descabida a utilização do mesmo lapso temporal que fundamentou a progressão do regime fechado para o semiaberto como fundamento para novo avanço ao regime aberto.
6. O cálculo da fração legal exigida para apenado reincidente por crime equiparado a hediondo (60%) deve incidir sobre o saldo da pena a partir da última progressão, sendo a data projetada para novo benefício a de 11 de março de 2027.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O requisito objetivo para progressão de regime deve ser calculado sobre o saldo remanescente da pena a partir da última progressão concedida.
2. É inadmissível a progressão per saltum entre regimes prisionais, conforme a Súmula 491 do STJ.
3. A data de início do novo lapso para progressão é a do efetivo ingresso no regime anterior, e não a do cumprimento cumulativo da pena.